Tribunal: CARF
Processo: 10630.002236/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.002236/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.095 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
TRANSPONTEIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto, (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 84/97) interposto contra a decisão da 7a
Turma da DRJ em Belo Horizonte, acórdão no 02-31.836, que por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (e-fls. 83/105):
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Período de apuração: 01/01/2004 a
31/12/2005 CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. Incide contribuição para Outras
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002236/2009-64
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.095 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002236/2009-64

Entidades sobre os valores pagos a segurados empregados que prestam serviços à
empresa.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. Declarada a inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei no 8.212/1991 e editada a Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo
Tribunal Federal, o prazo decadencial das contribuições sociais passa a ser regido pelo
Código Tributário Nacional.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
TESTEMUNHAS. O fato gerador da contribuição previdenciária deve ser comprovado
documentalmente, inexistindo previsão normativa para que seja verificado por meio de
prova testemunhal.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A perícia deve ser realizada
quando motivada pela necessidade de verificação de dados técnicos, não se prestando
para suprir provas que o impugnante deixou de apresentar à fiscalização no momento da
ação fiscal ou quando de sua impugnação. O pedido de perícia deve cumprir os
requisitos dispostos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. Não há previsão legal para
suspensão de processo administrativo fiscal. Impugnação tempestiva suspende a
exigibilidade do crédito tributário legalmente constituído.
Por bem relatar o processo, adoto o relatório da decisão de primeira instância:
AUTUAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa Transponteio Transportes
e Serviços Ltda, no montante de R$69.972,64 (sessenta e nove mil novecentos e setenta
e dois reais e sessenta e quatro centavos), consolidado em 15/10/2009, referente a
contribuições devidas a Outras Entidades (Terceiros), incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados, período de janeiro/2004 a 12/2005, incluindo o décimo-terceiro salário.
O lançamento é composto do Levantamento SE1 – Segurados Empregados.
Em essência, o Relatório Fiscal de fls. 34 a 36 registra que:
a) a empresa foi excluída do Regime de Tributação Simplificado, conforme Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 45, de 15/07/2004, sendo os efeitos dessa exclusão a
partir de 01/01/2002, por exercício de atividade vedada. Entretanto, a empresa ignorou
os efeitos dessa exclusão e continuou a informar nas GFIP, no período de 01/2004 a
12/2005, como sendo optante pelo Simples;
b) foram verificados os seguintes documentos: folhas de pagamento em meio papel e
em arquivos digitais, RAIS, recibos de férias, rescisões de contratos de trabalho, recibos
individuais de pagamento referentes a contribuinte individual, fichas de registro de
empregados, guias de recolhimento para a Previdência Social (GPS), Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) constantes dos
Sistemas Corporativos da RFB, Livros Diário (nos 14 e 15) e Razão (anos 2004 e 2005)
e blocos de notas fiscais emitidas pela empresa;
c) nesta ação fiscal foram lavrados, ainda, os seguintes Autos: AIOP no 37.237.277-5,
referente a contribuições sociais correspondentes à parte patronal (empresa/RAT-SAT),
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.095 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002236/2009-64

AIOP no 37.237.279-1, referente a contribuições sociais correspondentes à parte não
arrecadada dos segurados empregados e não informadas em GFIP, AIOA no
37.237.278-3, CFL 78, por apresentar GFIP com incorreções ou omissões, AIOA no
37.239.896-0, CFL 21, por deixar de apresentar, na forma estabelecida pela RFB, os
arquivos digitais referentes à contabilidade;
d) formalizou-se Representação Fiscal para Fins Penais, por em tese, ter sido prestada
informação falsa à autoridade tributária;
e) considera-se o Auto de Infração de no 37.237.277-5 como processo principal, estando
os demais apensados a este para efeito de cobrança.
A Ação Fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no
0610300.2009.00348, com documentos solicitados por meio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fls. 25/26), Termos de Intimação Fiscal nos 01 (fls.27), 02 (fls. 29)
e 03 (fls.31).
Em documento juntado às fls. 39 consta a informação de que os processos de nos.
10630.002234/2009-75 e 10630.0002236/2009-64 foram apensados ao processo de no
10.630.002235/2009-10.
O Auto de Infração foi lavrado em 27/10/2009 e o contribuinte foi cientificado em
03/11/2009, por meio do Aviso de Recebimento (AR) de fls. 40.
IMPUGNAÇÃO
A empresa apresentou defesa em 25/11/2009 (fls.42 a 44), acompanhada dos
documentos de fls. 45 a 51, alegando, em síntese, que:
a) Da improcedência da exclusão da impugnante do Simples e da existência de ação
judicial questionando o ato administrativo respectivo:
a.1) exigir da impugnante as exações decorrentes do ADE no 45/2004 ofende o princípio
que determina que a lei não pode excluir do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
a.2) esse ADE é objeto de discussão no Poder Judiciário, que por certo julgará
improcedente essa exclusão, tornando inócua a cobrança pretendida pela administração
pública com a presente fiscalização;
a.3) requer a suspensão do presente processo enquanto não restar transitada em julgado
a decisão do Poder Judiciário no que se refere a esse ADE.
Da decadência:
b.1) padece de inconstitucionalidade formal o art. 45 da Lei no 8.212/91 que fixou em
dez anos o prazo de decadência para o lançamento das contribuições sociais devidas à
Previdência Social, devendo ser aplicado o prazo de cinco anos do CTN;
b.2) considerando que a ação fiscal iniciou-se em 15/07/2009, conforme Termo de
Início de Ação Fiscal, não pode o auto em questão pretender o lançamento de qualquer
crédito tributário anterior a 14/07/2004, em função da decadência desse direito;
b.3) requer seja excluído deste Auto os lançamentos do período de 01/01/2004 a
14/07/2004, inclusive.
e) Dos pedidos:
e. 1)seja recebida e provida a presente impugnação para julgar insubsistente o auto;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.095 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002236/2009-64

e. 2)seja suspenso o presente feito enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da ação
judicial processada perante a Justiça Federal de Governador Valadares;
e. 3)seja reconhecida a decadência para exclusão do lançamento dos créditos relativos
ao período de 01/01/2004 a 14/07/2004;
e. 4)requer provar o alegado por todos os meios de defesa em direito admitidos, em
especial através de documentos, testemunhas e perícias.
ACÓRDÃO PRIMEIRA INSTÂNCIA
Sobreveio, assim, o acórdão no 02-31.836 da 7a Turma da DRJ em Belo
Horizonte, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão número 16-24.757 exarado pela
DRJ/BHE em 09/05/2011 (e-fl. 82) e em 09/06/2011 (e-fl. 83) apresentou o recurso voluntário,
alegando em síntese:
- Tempestividade do Recurso: alega que tendo ocorrido a ciência do lançamento
em 10/05/2011, o prazo do recurso terminaria em 09/06/2011, o que teria sido observado pelo
recorrente;
- Decadência: estão decaídos os períodos anteriores a 07/2004;
- Impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos do ato de exclusão do
simples, que se tornou definitivo em 07/2007, processo 10620.000764/2003-11, e só a partir de
então é que a exclusão poderia produzir efeitos válidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Para conhecimento e análise do Recurso Voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, de que o prazo
para interposição de recurso é de 30 (trinta) dias:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.095 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002236/2009-64

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A Súmula CARF no 9, dispõe que é válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor
da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
O recorrente alega a tempestividade do recurso.
Aduz na peça recursal que foi cientificado do lançamento em 10/05/2011, e com
isso, o prazo para apresentação do recurso terminaria em 09/06/2011, data que, de fato, postou
sua peça de defesa (e-fl.83).
Entretanto, não assiste razão o contribuinte.
Compulsando-se os autos do processo, notadamente o Aviso de Recebimento (e-
fl. 83), verifica-se que o recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância na data
09/05/2011, uma segunda-feira, dia útil, e não em 10/05/2011, como alegado.
Assim, o prazo recursal iniciou-se em 10/05/2011 e terminou em 08/06/2011.
Portanto, o recurso interposto em 09/06/2011 é intempestivo, uma vez que fora do
prazo.
Concluindo, NÃO CONHEÇO do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital